Tribunal: TJMT
Processo: 1027019-83.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027019-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEOCIVALDO SANTANA DIAS - CPF: 389.644.222-87 (ADVOGADO), FERNANDO CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 027.102.072-57 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REU), GEOCIVALDO SANTANA DIAS - CPF: 389.644.222-87 (IMPETRANTE), E. J. M. S. - CPF: 068.682.872-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027019-83.2020.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO CASSEMIRO DA SILVA
IMPETRANTE: GEOCIVALDO SANTANA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027019-83.2020.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO CASSEMIRO DA SILVA
IMPETRANTE: GEOCIVALDO SANTANA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Fernando Cassemiro da Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas (art. 217-A do CP, e art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O impetrante aduz que a tese principal da presente ordem é a insuficiência de fundamentação da decretação da prisão preventiva do paciente.

Assevera que, a despeito da gravidade dos crimes imputados ao beneficiário, inexistem nos autos elementos indicadores de que sua personalidade é voltada à criminalidade, ou que suas condutas delituosas contenham requintes de gravidade, a revelar potencial perigo à coletividade.

Argumenta que o requisito da cautelaridade da ordem pública confunde-se com a própria gravidade abstrata dos tipos penais, e que o
modus operandi
das condutas atribuídas ao paciente não se reveste de excepcionalidade capaz de insuflar periculosidade social como elemento apto a ensejar a constrição pessoal.

Afirma que a decisão constritiva não está motivada em fatos concretos, mas em referências abstratas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas [art. 319 do CPP].

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, dentro da ação penal n. 1006194-07.2020.811.0037, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas (art. 217-A do CP, e art. 33 da Lei n. 11.343/06), consoante se infere de excerto da peça acusatória:

“[...] que no dia 30 de setembro de 2020 a Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens de rotina na BR 364, KM 211, oportunidade em que abordou o veículo conduzido pelo paciente (Toyota Corola), constatando que havia entorpecentes ocultados nas caixas das rodas traseiras do veículo, que posteriormente constatou tratar de 07 (sete) tabletes apresentando peso de 4,36Kg de cocaína, consoante Laudo preliminar 200.2.04.2020.010898-01.

Ademais disso, ressai dos autos que desde setembro de 2020, o autuado tivera conjunção carnal com a adolescente EJMS, menor de 14 anos.

Consta ainda que o acusado teria informado que estaria transportando o entorpecente de Porto Velho para Uberlândia/MG. [...]”.

A autoridade coatora, em decisão proferida pelo magistrado João Filho de Almeida Portela, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:

“[...] No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que equipe da PRF
realizava abordagens de rotina
na BR 364, KM 211, oportunidade em que abordou o veículo conduzido pelo autuado (Toyota Corola), constatando que
haviam entorpecentes ocultados nas caixas das rodas traseiras do veículo, constatando-se serem 07 (sete) tabletes apresentando peso de 4,36Kg de cocaína
, consoante Laudo preliminar 200.2.04.2020.010898-01.

Ademais disso, ressai dos autos que desde setembro de 2020, o autuado tivera conjunção carnal com a adolescente EJMS, menor de 14 anos
.

Consta ainda que o acusado teria informado que estaria transportando o entorpecente de Porto Velho para Uberlândia/MG.

Em consulta, constatou-se que o autuado possui condenação nos autos GR/SEEU n.º 4000267-45.2019.8.22.0002.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade,
face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua natureza que pressupõe entorpecente de alta nocividade, diga-se oriunda de outro Estado da Federação, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e uma atuação concertada de agentes, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva, somada a circunstância de que o autuado é reincidente na prática delitiva, bem como que há indicativos da prática de crime sexual, sem qualquer juízo de valor acerca dos fatos, que consoante entendimento Sumulado pelo STJ, a configuração de referido crime independe do consentimento da vítima, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
. Por oportuno, consigna-se que a existência de predicados pessoais favoráveis do autuado não possuem o condão de afastar o decreto preventivo. [...]”.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou da finalidade do processo.

Não obstante a gravidade do delito de estupro de vulnerável, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema.

No dizente à ordem pública, a autoridade coatora asseverou a necessidade da prisão preventiva em razão de
“indicativos da prática de crime sexual, sem qualquer juízo de valor acerca dos fatos, que consoante entendimento Sumulado pelo STJ, a configuração de referido crime independe do consentimento da vítima”
.

A despeito da reprovabilidade da conduta imputada ao beneficiário, por certo que seu comportamento não foge à normalidade do tipo penal infringido, não demonstrando, portanto, periculosidade acentuada a acarretar riscos à garantia da ordem pública.

O mesmo raciocínio se aplica com relação ao delito de tráfico de drogas.

Embora o transporte de considerável quantidade de
cocaína
seja altamente reprovável [
4,36 kg
], a circunstância, por si só, não autoriza concluir que a medida extrema é necessária no presente caso.

Os elementos coligidos até o momento não permitem concluir que o paciente seja pessoa intrinsicamente envolvida no tráfico de drogas.

Na verdade, as provais orais até aqui coligidas indica que ele atuava na condição de mula.

Ao ser ouvido na delegacia de polícia, os policiais rodoviários federais, Glauber Rafael Vargas e Pedro Henrique Ribeiro Lopes de Assis, sustentaram que a localização dos entorpecentes no veículo ocorreu de forma fortuita, durante uma abordagem de rotina.

Por sua vez, o acusado confessou que pegou a droga em Porto Velho/RO para ser transportada até Uberlândia/MG, e que receberia para o referido “serviço” a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais; porém, não sabe dizer quem que lhe contratou, tampouco o proprietário do entorpecente.

Além disso, destacou que convive com a menor há três meses, em um relacionamento amoroso consentido pelos pais dela, tendo mantido com ela relações sexuais durante este período, fatos corroborados pela infante na delegacia.

Nesse contexto, não vejo indícios que o paciente se trata de pessoa que apresenta periculosidade diferenciada.

De acordo com as informações colhidas no SIAP, este é o único registro criminal que pesa contra ele no Estado de Mato Grosso.

Também tive o cuidado de consular o sistema informatizado do Tribunal de Justiça de Rondônia – local de residência do paciente – sua folha de antecedentes criminais, sendo certo que, naquele estado, consta apenas uma condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/03], na qual foi fixada a pena de 3 (três) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na interdição temporária de direitos e prestação pecuniária, a qual já foi adimplida pelo paciente [executivo de pena n. 4000267-45.2019.8.22.0002].

Logo, entendo que tal registro criminal é insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

A jurisprudência respalda o entendimento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE COCAÍNA EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICADORES DE SER A PACIENTE MERA "MULA" DO TRÁFICO. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PERICULOSIDADE OU VINCULAÇÃO COM A TRAFICÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, a prisão foi fundamentada unicamente na expressiva quantidade dos entorpecentes encontrados em posse da paciente -
5 tijolos de cocaína, pesando 4,99kg
-, os quais ela estaria transportando de Campinas/SP para Belo Horizonte/MG em ônibus interestadual.

4. Apesar de indiscutivelmente tratar-se de quantidade elevada de drogas, os elementos constantes dos autos indicam que é típica "mula" do tráfico. De fato, ela relatou ter recebido o valor de R$ 1.000,00 para realizar o transporte dos entorpecentes. Não há, no caso, qualquer outro elemento de vinculação com a traficância ou dedicação às práticas criminosas. Trata-se, ao contrário, de paciente primária que, aliás, foi presa porque deixou, na mochila onde estavam as drogas, no bagageiro do ônibus, o bilhete de passagem com seu nome, demonstrando inexperiência que reforça os indícios de tratar-se de mera transportadora aliciada por dinheiro, sem vinculações profundas ou duradouras com a traficância.

5. "Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula"" (HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

6. O atual cenário de pandemia e necessidade de redução do risco de contágio nos estabelecimentos prisionais, nos termos contidos na Recomendação CNJ nº 62/2020, somado à fragilidade dos fundamentos para a prisão preventiva da paciente e ao reconhecimento de que o suposto crime em tela não envolve violência ou grave ameaça, reforça a necessidade de relaxamento desta custódia cautelar, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. [...]
(HC 617.371/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga (
2,845 kg de maconha
), elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa.

4. Ordem concedida ao paciente, observando a Recomendação CNJ n.62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso e sob o compromisso de comparecimento aos atos do processo, cabendo ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições.
(STJ, HC 564.128/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
Fernando Cassemiro da Silva
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição do
alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

Determino ainda que a autoridade coatora expeça carta precatória ao juízo de
Theobroma/RO,
que ficará responsável pela fiscalização das condições impostas, sobretudo no atinente ao comparecimento mensal em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021